Tribunal: TJBA
Processo: 0001051-91.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001051-91.2012.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Danila Oliveira Souza Lima

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA GAMA PACHECO, MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

APELADO: Municipio de Camamu

Advogado(s)
:
EDLLA ADRIANA ALVES DE SOUZA, EULLA MAGALHAES CORREIA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Reclamação trabalhista. Agente comunitário de saúde. Recolhimento de FGTS. Ausência de provas.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora comprovou o vínculo laboral com o Município durante o período alegado; (ii) o ente municipal efetivamente deixou de recolher o FGTS correspondente.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. Ausência de documentos essenciais como declarações funcionais, contracheques ou outros meios de prova que corroborassem o vínculo laboral e o inadimplemento do FGTS. A produção da prova requerida não se mostra inviável, mas a autora não apresentou evidências documentais suficientes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001051-91.2012.8.05.0040; Recorrente: DANILA OLIVEIRA SOUZA LIMA; Recorrido: MUNICÍPIO DE CAMAMU: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .